Tribunal: TJPA
Processo: 0014969-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014969-19.2020.8.14.0401

APELANTE: AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, I, DO CP – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA -
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – QUALIFICADORA ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Além do valor da
res furtiva
superar o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a alta reprovabilidade da conduta do apelante (invadiu uma obra e subtraiu três luminárias e um quadro de distribuição com disjuntores) e o fato dele
incorrer com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a outros processos judiciais, inviabilizam o acolhimento do pleito absolutório
. Precedentes do C. STJ.

2. Embora o delito em questão deixe vestígios, o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, no caso os depoimentos colhidos em juízo e uma fotografia do portão rompido, razão pela qual é imperiosa a manutenção da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

3.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, é desfavorável ao recorrente o vetor culpabilidade (crime praticado em plena luz do dia, dentro de um canteiro de obras, evidenciando a audácia e o destemor do agente). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer a
absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de estar descaracterizado o aspecto material do tipo penal a ele imputado, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o de furto simples e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 10691463) que, no dia 20/09/2020, por volta das 16h00m, o acusado, ora apelante, foi flagrado carregando na cabeça 03 (três) luminárias, tipo calha elétrica, medindo cerca de 1,20m de cada uma, 01 (um) quadro de distribuição com disjuntores, pertencentes a uma obra localizada na Avenida Dezesseis de Novembro, nº 85, entre Manoel Barata e João Diogo, quando foi abordado pela vítima Clécio Luiz Quadros de Castro

e 03 (três) guardas municipais, os quais estavam em patrulhamento.

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente confessou o crime, mas negou ter arrombado o imóvel.

O réu
foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o apelante que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, porém, desde que satisfeitos os seguintes requisitos, de forma concomitante: baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão; e, ausência de periculosidade social da ação.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, o recorrente praticou o furto de 03 (três) luminárias, tipo calha elétrica, além de 01 (um) quadro de distribuição com disjuntores, conforme boletim de ocorrência policial (ID – 10691439), o que,
data venia
, não pode ser visto como algo insignificante, desprezível ou diminuto, primeiro porque o valor de tais bens móveis, juntos, à época, ultrapassava o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, limite amplamente difundido na jurisprudência,
e, além disso, pelo fato do acusado não atender à circunstância subjetiva do princípio supracitado, já que incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a outros processos,
ex-vi
certidão judicial criminal (ID – 10691464).

Vale ressaltar que, em 2020, época em que se deu o fato criminoso em comento, o salário mínimo vigente no país totalizava R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), sendo 10% (dez por cento) o valor de R$ 103,90 (cento e três reais e noventa centavos), o que nos permite concluir ser menor do que o preço a época de três luminárias e um quadro de distribuição com disjuntores (
res furtiva
), que muito representavam para o ofendido, o qual, segundo consta dos autos, era encarregado da obra.

Portanto, considerando os argumentos esposados e, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos pelo apelante, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. No caso em apreço,
o agravante foi denunciado por subtrair um ventilador, um cobertor de algodão, uma chave torqueza, uma faca cabo de madeira da marca Tramontina, um carrinho de mão estragado e um botijão de gás, avaliados em R$ 120,00, valor equivalente a 11,48 % do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Desse modo,
não pode ser considerado como insignificante o valor do bem furtado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

3.
Destacou o Tribunal de origem que o agravante responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio
e que tais processos encontram-se suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP, em razão do acusado não ter sido encontrado para ser citado e responder à ação penal instaurada em seu desfavor.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 629.530 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSP ESPECIAL PENAL.
FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É cabível a aplicação do princípio da insignificância quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
. Deve a sua incidência observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de censurabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal.

(...)

3. In casu,
constata-se que o valor das res furtivae - 2 (dois) botijões de gás cheios, estimados em R$ 200,00 (duzentos reais) e um rádio, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Logo,
a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0000793-29.2015.8.12.0025 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 09/06/2020) (grifo nosso)

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
.

Igualmente
improcedente
, senão vejamos:

É cediço que o delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, I, do CP), objeto do presente, é uma infração que, em regra, deixa vestígios e, à luz do art. 158, do Código Processo Penal, necessita da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, sob pena de não se poder comprovar a materialidade da infração penal.

Ocorre que se admite a possibilidade de a prova testemunhal (prova indireta) suprir o indispensável exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, do CPP), que é exatamente a hipótese dos autos, haja vista que a testemunha de acusação LUIZ ALBERTO PINTO MARQUES (guarda municipal) declarou em juízo ter sido acionado para deter o réu e que também observou a porta arrombada, além de constar nos autos uma foto do portão rompido (ID - 10691440).

Portanto, a meu juízo, o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, como a prova oral colhida durante a instrução criminal, razão pela qual mantenho o reconhecimento da qualificadora.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. SÚMULA N. 568/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II
- Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas
, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.069.385, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada
.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0724472-83.2022.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23/11/2023) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante o vetor CULPABILIDADE (crime praticado em plena luz do dia, dentro de um canteiro de obras, evidenciando a audácia e o destemor do agente).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime de furto qualificado, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
dominus litis
em contrarrazões, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 26/02/2024